Tribunal: TJMT
Processo: 0032683-28.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0032683-28.2016.8.11.0041
RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA E OUTRO
RECORRIDO: ESPÓLIO DE IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA
Vistos.
Recurso Especial interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A
Trata-se de recurso especial interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105693995):
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTORES QUE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA O NEXO DE CAUSALIDADE – VÁRIOS DOCUMENTOS QUE ALICERÇAM A TESE – LAUDO PERICIAL INDIRETO CONCLUSIVO – ACIDENTE QUE PROVOCOU AGRAVAMENTO DA DOENÇA DA VÍTIMA (ACUNHAMENTO DA PRIMEIRA VÉRTEBRA LOMBAR) – DANO MORAL IN RE IPSA - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRETA DA SEGURADORA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – RECURSO DA NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ (TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA.) E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS. A responsabilidade da empresa de transporte de passageiros é a obrigação de conduzir a passageira de forma segura desde o embarque até o seu destino, sob pena de arcar com danos causados durante o transporte, como ocorreu no caso, no qual restou devidamente demonstrado o agravamento da doença da vítima em face do acidente ocorrido. Em caso de acidente de trânsito, o abalo moral ocorre in re ipsa, isso quer dizer que é inerente à ofensa perpetrada. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. (súmula n. 537). Da análise da contestação apresentada pela seguradora se depreende que foi aceita a relação jurídica entre seguradora e segurado, não havendo que falar em incidência de honorários sucumbenciais na lide secundária.
(TJ-MT 00326832820168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 115970966).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por Nobre Seguradora do Brasil S.A., Transportes Rodoviário Cantinho Ltda e Espólio de Ivanilda Nazario de Oliveira, que deu parcial provimento ao recurso da seguradora para excluir da lide secundária a condenação em honorários advocatícios e negou provimento aos demais recursos.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 944 do Código Civil e artigo 8o do CPC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais está em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aponta a contrariedade ao artigo 407 do Código Civil, porquanto “(...) os juros moratórios devem fluir, in casu, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, ou seja, a partir da liquidação do valor devido. (...)”.
Recurso tempestivo (id 119755998).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 123596451).
Contrarrazões apresentadas (id 126604682).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 944 do Código Civil e 8o do CPC a parte recorrente alega que o valor fixado a título de danos morais está em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Quanto ao dano moral experimentado pela vítima, entendo que esse decorre do próprio acidente e das consequências sofridas pela autora. Aliás, no caso concreto, a própria ré notícia que um dos filhos da autora era seu funcionário e constantemente intervia em nome de sua mãe, para obter o tratamento médico e custeio dos remédios, o que deixou de ser prestado logo que foi demitido.
Toda essa situação configura evidente abalo moral à vítima e aos herdeiros, portanto, comprovado o acidente, o dano e o nexo causal, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.
(...)
Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum.
Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.
Atendendo aos critérios citados acima fixo a indenização em R$ 15.000,00, a ser dividido igualmente pelos autores. (...)”. (g.n.)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 944 DO CC. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. EXCLUI A INCIDÊNCIA CUMULATIVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em detido exame do caso, não se vislumbra a nulidade do acórdão por infringência ao artigo 1.022 do CPC, ante a alegada negativa de prestação jurisdicional (489, § 1o, do CPC), ao argumento de que, embora instado, o Tribunal local não se manifestou a respeito tese recursal posta na apelação cível do réu, isto é, quanto ao ônus probatório.
2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 139, I, 212, 371, I e 373 do CPC e 884 e 944, do Código Civil, sob a alegação de que não foi observado o devido ônus legal da prova no julgamento em questão. Isso porque, tais alegações foram rechaçadas pelo Tribunal local, que ao analisar as circunstâncias fáticas e as provas carreadas aos autos, concluiu pela responsabilidade da ré pelos danos causados em virtude de acidente que envolveu passageiro do transporte coletivo.
3. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. Assim, não é possível modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido do afastamento da responsabilidade da recorrente pelos danos materiais e morais, sem violar-se o óbice enunciado pela Súmula no 7 do STJ.
4. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022) (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação ao artigo 407 do Código Civil está amparada na assertiva de que os juros moratórios devem fluir a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.
Contudo, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, deve ser negado seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Recurso Especial interposto por Transportes Rodoviário Cantinho Ltda e outro
Trata-se de recurso especial interposto por Transportes Rodoviário Cantinho Ltda e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 105693995.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto ao ônus de comprovar o evento danoso.
Aponta, além de divergência jurisprudencial, a contrariedade ao artigo 373, inciso I do CPC, sob a alegação de que “(...) o tribunal a quo evidenciou a inexistência de prova constitutiva do direito, todavia, manteve a condenação lastrando-se tão somente em Boletim de Ocorrência [unilateral] registrado 1 mês após o suposto acidente, e laudo pericial indireto baseado somente em informações prestadas unilateralmente pela recorrida. (...)”.
Recurso tempestivo (id 119755998) e preparado (id 119230989).
Contrarrazões apresentadas (id 126609199).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1022, II do CPC. Inexistência de omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1022, II do CPC, a parte recorrente alega que há omissão no aresto recorrido quanto ao questionamento a respeito de quem seria o ônus de comprovar a ocorrência do evento danoso que, “(...) a despeito de controvertido, foi reputado incontroverso (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentação em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto:
“(...) Por força do Código de Defesa do Consumidor, a empresa Requerida responde de forma objetiva pelos danos causados aos usuários do serviço prestado, já que resta nítida a relação de consumo mantida entre as partes, na ocasião em que a parte autora é consumidora, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor e a ré é prestadora de serviços de transporte de pessoas (art. 3o do mesmo diploma).
Por essa razão, necessária se faz a inversão do ônus da prova em proveito da autora, tendo em vista a situação de hipossuficiência e a verossimilhança dos fatos aduzidos à exordial (art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor).
Assim, compete às requeridas desconstituírem os fatos alegados pela autora, bem como os documentos por ela juntados.
Além disso, específico sobre o Contrato de Transporte de Pessoas, o art. 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos sofridos pelo passageiro, o que inclui prejuízos de natureza patrimonial e extra. Assim, através de interpretação sistemática entre o dispositivo consumerista e o civilista, resta nítido o dever de indenizar os danos experimentados pela autora.
(...)
No caso, é incontroversa a ocorrência do acidente, decorrente da transposição de quebra-molas em alta velocidade, pelo motorista da requerida, ocasião em que a autora foi arremessada para o alto e caiu sentada no corredor, causando-lhe fratura na coluna lombar, tal como apontou o laudo pericial realizado indiretamente nos autos, que considerou toda a documentação juntada pelas partes e concluiu:
“Os elementos disponíveis nos autos, documentação médica de atendimentos, histórico do trauma e exames complementares de imagem, permitem admitir, por perícia médica indireta, que que existe nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado na inicial e o dano corporal pós -traumático apresentado pela autora . A periciada apresentava invalidez permanente parcial incompleta do segmento toracolombar da coluna vertebral calculado em 75% de comprometimento da mobilidade deste segmento anatômico. Para cálculo de invalidez permanente de acordo com os parâmetros da SUSEP para fins securitários, este valor corresponde a 75% de 25 % (valor atribuído a imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral), estimado em 18,75% de acordo com perícia médica.”
Incontroverso ainda, que a requerida prestou os primeiros socorros à autora, inclusive, custeou parte das despesas médicas e exames por ela realizados, uma vez que um dos filhos da autora era funcionário da ré, na época dos fatos. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 373, inciso I do CPC está amparada na assertiva de que “(...) ainda que deferida a inversão do ônus da prova, art. 6o do CDC, é imperioso o consumidor comprovar com a existência do evento danoso e o nexo de causalidade com a atividade desempenhada pela concessionária. (...)”.
Como já ressaltado, quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido que “(...) os elementos disponíveis nos autos, documentação médica de atendimentos, histórico do trauma e exames complementares de imagem, permitem admitir, por perícia médica indireta, que existe nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado na inicial e o dano corporal pós-traumático apresentado pela autora (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15, sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.753.984/RJ, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 31/3/2022.) (g.n.)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A (id 110231486); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Transportes Rodoviário Cantinho Ltda e outro (id 119134470).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça